Tribunal: TJBA
Processo: 8002334-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002334-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA SILVA XAVIER

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE DECISÃO EM CONTRACAUTELA. ALEGADA OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em concurso público contra acórdão que rejeitara embargos anteriores e aplicara multa de 1% sobre o valor atualizado da causa por caráter manifestamente protelatório. A embargante alega omissões no acórdão quanto à aplicação da decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1816/BA, à interpretação regional do edital, à análise de documentos sobre terceirização e à aplicação de precedentes do STJ. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à nomeação no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não considerar a decisão do STF na SL 1816/BA e outros fundamentos jurídicos e probatórios invocados; (ii) estabelecer se a oposição reiterada e injustificada de embargos de declaração configura abuso do direito de recorrer, ensejando a majoração da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já havia analisado a tese da preterição, tendo concluído pela insuficiência de provas quanto à identidade de funções, existência de vacância e correlação com a classificação da candidata, o que impede o reconhecimento do direito à nomeação.

4. A decisão do STF na SL 1816/BA, proferida em sede de contracautela, não tem efeito vinculante automático para os demais processos individuais, nem exime o autor da prova de sua situação específica.

5. A reiteração de argumentos já analisados revela a tentativa de rediscutir o mérito pela via inadequada, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração, que não servem como sucedâneo recursal.

6. A insistência em teses rejeitadas, somada ao descumprimento de advertência anterior sobre a possibilidade de majoração da sanção, caracteriza comportamento processual protelatório e justifica a aplicação da multa agravada.

7. O condicionamento da interposição de novos recursos ao depósito prévio da multa é medida legal expressa (CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º) e visa coibir a litigância abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa para 6% sobre o valor atualizado da causa e imposição de condição de depósito prévio para a interposição de novos recursos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002334-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SANDRA SILVA XAVIER
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.